Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749326-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESARIO MATUXAKI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 52922097, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator